Tribunal: TJBA
Processo: 8029952-96.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8029952-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MATHEUS HERBERT GUEDES e outros

Advogado(s)
:
GILDEMARIO PINTO DA PURIFICACAO

IMPETRADO: MM Juízo da Vara Crime de Tanque Novo e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
ART 16 DA LEI Nº 10.826/2003
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO CAUTELAR. NÃO VERIFICADA. PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP
.

PERICULOSIDADE DO AGENTE
.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU.
ORDEM DENEGADA.

1-
Narra
o Impetrante
que, após cumprimento de mandado de busca e apreensão em endereços diretamente ligados ao Paciente, este fora preso em flagrante em razão da suposta prática do delito previsto no art. 16, da Lei nº 10.826/2003, sendo a prisão convertida em preventiva após audiência de custódia.

2-
Aduz
a Defesa que
embora o Paciente tenha assumido que o armamento encontrado lhe pertencia, aponta que este fora detectado em residência de terceiro. Alega, ainda, que os demais acessórios bélicos localizados no imóvel da sua avó foram devidamente justificados, vez que o Paciente serviu voluntariamente ao Exército Ucraniano.

3-
N
ão há que se falar em ausência dos requisitos da prisão ou de fundamentação inidônea do decreto prisional no caso concreto.
Sabe-se que, por força do princípio constitucional da presunção de inocência, as prisões de natureza cautelar - que antecedem o trânsito em julgado da decisão condenatória - são medidas de índole excepcional, que somente podem ser decretadas ou mantidas se lastreadas em elementos concretos. O encarceramento antes da condenação tem como pressuposto a natureza cautelar da medida, visando possibilitar a instrumentalidade e o resultado útil do processo. Assim, as privações da liberdade individual somente se justificam quando protegem, de maneira proporcional, o adequado e regular exercício da jurisdição penal.

4
-
Afigura-se correta a interpretação de que a segregação é necessária à garantia da ordem pública, pois, ao comando do art. 312 do CPP, como corretamente afirmou o douto Juiz de primeira instância em sua decisão, eis que presentes os requisitos fáticos para a decretação da prisão preventiva.

5
-
Desse modo, ao contrário do que aduzi
u
as
Impetrante
s
na exordial, a decisão combatida se agasalha em motivação apta para sustentar a medida, mesmo que de
maneira sucinta, afigurando-se capaz a validar a segurança jurídica e a adequada prestação jurisdicional.

6
-
O
argumento de que o Paciente ostenta condições subjetivas favoráveis e de que, por este motivo, deve-lhe ser concedida liberdade, também não merece guarida, na medida em que é pacífico na jurisprudência que o fato de o
s
acusado
s
possu
írem
residência fixa e ser
em
trabalhador
es
, não afasta a necessidade da segregação cautelar preventiva quando presentes os seus requisitos caracterizadores, como no caso vertente

7
-
Ordem denegada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8029952-96.2025.8.05.0000
,
tendo como Impetrante
GILDEMARIO PINTO DA PURIFICACAO

e como Paciente
MATHEUS HERBERT GUEDES
.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e DENEGAR a ordem
, nos termos do voto condutor.